Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR SUSPEITA DE FRAUDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A situação narrada nos autos, verídica ou não, não possui o condão de acarretar a extinção prematura do feito, porque a verificação da existência ou inexistência do direito do autor e a ocorrência, ou não, de fraude são questões que demandam análise de mérito, o que não coaduna com a extinção sem resolução de mérito na forma do art. 485, inc. I, do CPC.
2. No caso, não se sobressai a ausência de legitimidade e de interesse ou a inépcia dos pedidos e, em que pese a determinação de emenda, não foi oportunizada à parte autora a correção das supostas irregularidades encontradas, o que constitui verdadeira violação ao devido processo legal e negativa de prestação jurisdicional.
3. Apelação conhecida e provida.